Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL (LTCAT) QUE NÃO RECONHECE A INSALUBRIDADE. OPOSIÇÃO DO SERVIDOR QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR O LAUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação da parte ré a implementar o adicional de insalubridade na folha de pagamento da parte autora, bem como a pagar os valores retroativos que entende devidos. Em seu recurso narra que é Professor da SEE/DF e desenvolve seu trabalho em Unidades de Ensino do Complexo Penitenciário de Brasília. Afirma ser de conhecimento comum a habitualidade de epidemias em tais locais de trabalho, decorrentes das próprias condições precárias do Complexo Penitenciário de Brasília. Não obstante, perícia realizada pela parte recorrida constou que o servidor não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Sustenta haver contradição na conclusão do laudo, pois reconhece o contato do servidor com agentes biológicos, porém nega a concessão do benefício por não haver enquadramento de suas atividades no rol da NR 15, Anexo 14 da Portaria 3.214/78 MT. Nessa esteira, insurge-se contra a sentença, pois esta se baseia apenas no laudo acostado à inicial, sem considerar as efetivas condições de trabalho do recorrente. Salienta que inicialmente o feito foi distribuído à 1.a Vara da Fazenda Pública, pois pleiteou a realização de perícia judicial, tendo ocorrido cerceamento de defesa por não ser facultado o exame técnico. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes ou, sucessivamente, que seja anulada a sentença e determinada a remessa dos autos para a Vara da Fazenda Pública, a fim de que haja realização de perícia judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14660264). Contrarrazões apresentadas (ID 14660268).
III. A lide versa sobre servidor ocupante do cargo de professor, lotado em unidade de internação, que pleiteia adicional de insalubridade periculosidade.
IV. Preliminarmente, a fim de que não se aponte contradição com entendimento anterior sufragado por esta e. Turma, em que se decidiu pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para dirimir questões como a que ora se examina (Acórdão 1231415, 07351078320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), importa dizer que no caso vertente a matéria foi objeto de Conflito de Competência, no qual se decidiu ser competente o Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública (Acórdão 1205987, 07129410820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), em detrimento da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, para o qual o feito havia sido inicialmente distribuído.
V. Quanto à questão de fundo, a Administração Pública produziu laudo técnico individualizado, o qual concluiu que o servidor não exerce atividades que possam ser qualificadas como insalubres (ID 14660218), não atendendo o requisito legal para o reconhecimento do adicional de insalubridade pleiteado.
VI. Pretendendo a parte rechaçar o laudo pericial por ela própria colacionado, deveria trazer prova pré-constituída apta a infirmar aquela já realizada pelo Distrito Federal. Na ausência de dúvida quanto às conclusões firmadas no laudo apresentado, não há que se falar na realização do exame técnico aludido pelo art. 10 da Lei 12.153/2009, porquanto nada nos autos infirma a higidez daquele já realizado. Nessa senda, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.